Tribunal: TJBA
Processo: 8004906-89.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004906-89.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NUBIA VIEIRA DE BULHOES OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): CAIO ROCHA DOS SANTOS, DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA SOBRINHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE MÉDICO POR COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Núbia Vieira de Bulhões Oliveira e outras contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida em face do Estado da Bahia, em razão da morte de médico por COVID-19 supostamente contraída em decorrência de negligência estatal na adoção de medidas de proteção no ambiente hospitalar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia deve ser responsabilizado civilmente pela morte do médico em decorrência de COVID-19, diante da alegada omissão na adoção de medidas adequadas de proteção contra riscos biológicos no exercício da atividade profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 43 do CC, é objetiva, mas exige prova do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano. O ônus da prova do nexo causal incumbe ao autor, não sendo possível presumir sua existência, mesmo em contexto de responsabilidade objetiva. Não restou comprovado que o Estado da Bahia tenha se omitido no fornecimento de EPIs, na implementação de protocolos de segurança ou na organização do trabalho de forma a aumentar o risco de contaminação. A vítima laborava em duas instituições distintas, não sendo possível identificar em qual delas se deu o contágio. A Comunicação de Acidente de Trabalho foi emitida pelo Município de Juazeiro, e não pelo Estado da Bahia, afastando a vinculação direta entre o evento e o ente demandado. Jurisprudência pátria reitera a necessidade de prova efetiva do nexo causal para a responsabilização do ente público, especialmente em casos de COVID-19, cuja transmissão é difusa e imprevisível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil objetiva do Estado exige prova do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, não sendo este presumível. Em casos de contaminação por COVID-19, a demonstração de omissão específica e efetiva do ente público é indispensável para configurar o dever de indenizar. A atuação de múltiplos empregadores e a natureza difusa da transmissão do vírus podem afastar a certeza do nexo causal, inviabilizando a responsabilização estatal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1717869/MG, DJe 20/10/2020; TJ-MG, Apelação Cível 5008387-63.2022.8.13.0145, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 20/05/2025; TJ-MG, Apelação Cível 1.0000.21.248072-7/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 29/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004906-89.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante NUBIA VIEIRA DE BULHOES OLIVEIRA e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça